Tribunal: TJDFT
Processo: 0700431-16.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700431-16.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERSON DA CUNHA SOUSA AGRAVADO: INSTITUTO QUADRIX, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão proferida nos autos do processo n.o 0701170-66.2025.8.07.0018, que indeferiu o pedido reconhecer a agravante como cotista e para permanecer no certame para cargo de Professor de Educação Básica da Secretaria de Educação do Distrito Federal, nos seguintes termos: “Não há probabilidade do direito. O critério de julgamento é exclusivamente o fenotípico - itens 11.8.6 a 11.8.2 do Edital - não se levando em conta a autodeclaração ou o juízo do candidato a respeito de si mesmo. E, conforme documento de ID 225386251, este foi o critério levado em conta, não estando, pois, evidenciado um julgamento subjetivo. Indefiro, portanto, a tutela de urgência. Cite(m)-se o(s) réu(s) para oferecer(em) contestação no prazo de 30 (trinta) dias. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. Em atenção ao disposto no artigo 9o da Lei 12.153/2009, deverá a contestação ser instruída com todos os documentos necessários a demonstração do direito alegado. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, eventualmente, manifeste-se acerca da peça de resposta apresentada. Decorrido tal prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos à conclusão. Cumpra-se. “ No recurso, a parte agravante argumenta a ilegalidade de sua exclusão do certame pela Comissão de Heteroidentificação, considerando-se parda devido à sua ascendência, traços físicos e cabelo. Apresenta fotos e fundamentação jurídica, além de jurisprudência. Ao final, pugna pela concessão da tutela de urgência para garantir sua participação no certame e, no mérito, a confirmação da medida com a reserva de vaga, conforme sua classificação. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, concedo a gratuidade de justiça postulada. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Apesar do esforço argumentativo da parte agravante, fotos e vídeos no processo principal não comprovam que a autora seja negra/parda. O critério da banca examinadora não é ilegal ou teratológico para justificar a intervenção judicial em concursos. Neste sentido, confira-se precedente: (Acórdão 1780074, 07011515120238079000, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/11/2023, publicado no DJE: 17/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na mesma forma, verifica-se que o indeferimento pela via administrativa foi devidamente fundamentado (ID 225386251, autos de origem): “Inapto(a). A Comissão de Heteroidentificação, por sua maioria, não identificou traços fenotípicos suficientes que possa considerá-lo(a) pessoa negra (preto ou pardo). O não enquadramento na condição de pessoa negra não configura ato discriminatório de qualquer natureza. A Comissão de Heteroidentificação não pretende questionar a identidade do(a) candidato(a), mas apenas cotejá-la com a visão que a sociedade teria de cada candidata ou candidato, sem questionar a convicção de pertencimento étnico-racial. O único critério utilizado foi o fenótipo para aferição da condição declarada, não sendo consideradas características genotípicas como o critério de ancestralidade. “ Assim, conforme decido pelo juízo de primeira instância em sede de cognição sumária e sem o devido contraditório não estão presentes os requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. Brasília/DF, 10 de março de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator